Tribunal: TJDFT
Processo: 0737074-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737074-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLOS EMANOEL MEDEIROS GAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLOS EMANOEL MEDEIROS GAMA em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória no 0716605-85.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido o pedido liminar requerido pelo autor, ora agravante, para anulação da questão discursiva 2 do grupo II da prova aplicada no concurso público para o cargo de Procurador do Distrito Federal. O agravante foi intimado pelo despacho de ID 42922565 sobre eventual perda de interesse, ante a prolação de sentença nos autos originários, tendo ele se quedado inerte, conforme certificado no ID 43247496. É o relatório. DECIDO. Compulsando a sentença juntada ao ID 42959394, verifica-se que fora analisada e decidida a matéria objeto do presente recurso Assim, a prolação da sentença esgotou a matéria do Agravo de Instrumento, de forma que se mostra configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, inciso IV do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2023 11:33:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador